Tribunal: TJES
Processo: 5003867-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003867-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE PEREIRA RIBEIRO e outros (2)
RECORRIDO: PAULO CEZAR SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZEM AS AUTORAS, EM SÍNTESE, TER ENTRADO COM UM PROCESSO CONTRA O CONDOMÍNIO EM QUE RESIDEM REQUERENDO A REGULARIZAÇÃO DO SALÁRIO RECEBIDO PELO SÍNDICO. A SENTENÇA DO REFERIDO PROCESSO FOI PROCEDENTE E, APÓS SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SÍNDICO, OS REQUERIDOS PAULO CEZAR E LUIZ CLÁUDIO TERIAM DIVULGADO EM GRUPO DE WHATSAPP DOS MORADORES QUE AS AUTORAS ERAM AS RESPONSÁVEIS PELO SÍNDICO DEIXAR DE RECEBER, O QUE TERIA FOMENTADO COMENTÁRIOS OFENSIVOS DOS DEMAIS REQUERIDOS, RAZÃO PELA QUAL, POSTULAM INDENIZAÇÃO MORAL. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA IVANA DIAS A INDENIZAR CADA UMA DAS AUTORAS EM R$1.000,00(UM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CONHECEU O PEDIDO CONTRAPOSTO DA RÉ REGINA PEREIRA SANTOS PIVETA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA (AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA) E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS: REGINA PEREIRA SANTOS PIVETA E LUIZ CLÁUDIO DA SILVA LIMA. RECURSO INOMINADO DAS AUTORAS VIVIANE PEREIRA RIBEIRO E GLEICIANE FERNANDA BOTELHO EM QUE REQUEREM A CONDENAÇÃO DO RÉU LUIZ CLAUDIO DA SILVA LIMA E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERIDA- IVANA DIAS- VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO, RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IVANA DIAS CONHECIDO E PROVIDO.
PASSO A ANÁLISE DOS DOIS RECURSOS INTERPOSTOS.
NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADA CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELOS DEMANDADOS, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. DE FATO, PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS, RESTARAM INCONTROVERSAS AS DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES E DIVERGÊNCIAS DE OPINIÕES. ADEMAIS, NO REFERIDO GRUPO DE WHATSAPP PESSOAS ALHEIAS A ESTA LIDE TAMBÉM FORMULARAM OPINIÕES SOBRE O PROCESSO PROPOSTO PELAS AUTORAS EM DESFAVOR DO CONDOMÍNIO, ALGUMAS FAVORÁVEIS ÀS MESMAS E OUTRAS CONTRA. NÃO SE PODE NEGAR QUE HOUVE EMISSÃO DE OPINIÃO A RESPEITO DAS AUTORAS, EMBORA NÃO HOUVESSE MENÇÃO AO NOME DAS MESMAS, PORÉM ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DAS AUTORAS, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. ACRESCENTO QUE POR CERTO HOUVE MANIFESTAÇÃO DOS REQUERIDOS EM GRUPO CONDOMINIAL E QUE TAL FATO PODE SER ENQUADRADO NA PREMISSA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. TAMBÉM NÃO HÁ PROVAS DE QUALQUER PREJUÍZO A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DAS REQUERENTES. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. ADEMAIS, AS AUTORAS ESTÃO, DE FATO, NUMA CONTENDA JUDICIAL, E NESSE PONTO JÁ HÁ UM ACIRRAMENTO DE ÂNIMOS, DAS PRÓPRIAS REQUERENTES E DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO QUE NÃO CONCORDAM COM A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS EM FACE DA RÉ IVANA DIAS. NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA REQUERIDA IVANA DIAS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE-
VIVIANE PEREIRA RIBEIRO, GLEICIANE FERNANDA BOTELHO-
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)